Tribunal: STF
Processo: ARE 1497096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUALIFICADO EM RAZÃO DE FRAUDE (ART. 155, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE 1. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDOS COMPLEMENTARES FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS COMPLEMENTARES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO/ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS JÁ APRESENTADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDOS POSTULADOS EM RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ROBUSTA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DECLARAÇÕES COERENTES E DETALHADAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA “COPEL” QUE RELATARAM A SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REALIZADA MEDIANTE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA, NO POSTO DE COMBUSTÍVEL DE PROPRIEDADE DO RÉU. CONSTATADO FURTO DE ENERGIA MEDIANTE FRAUDE COM O MESMO MODUS OPERANDI EM OUTROS DOIS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO RÉU E SEU GENITOR, O QUE AFASTA A AUTORIA DE TERCEIROS. PALAVRA DOS FUNCIONÁRIOS DA “COPEL” EM HARMONIA COM O TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E EM CONSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. VALORADA NEGATIVAMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À “CULPABILIDADE” QUE SE MANTÉM. RÉU PROPRIETÁRIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL, IMBUÍDO POR GANÂNCIA. CONDUTA QUE AFETA A CONCORRÊNCIA COM EMPRESAS DO MESMO RAMO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO, PARA O FIM DE DIMINUIR A EXASPERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/3, POIS COMETIDOS AO MENOS CINCO CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, § 1º e LV e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente